Tribunal: TCU
Processo: 039.918/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 119/2022-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de denúncia, com pedido de cautelar suspensiva, sobre os indícios de irregularidade na Tomada de Preços n.o 77/2021 promovida pelo Município de São Domingos - GO com vistas à contratação de empresa especializada para a execução dos itens de serviço em pavimentação asfáltica para duas avenidas no referido município sob o valor estimado de R$ 1.263.650,95 pelo aporte de R$ 1.031.400,00 em recursos federais e de R$ 232.250,95 em recursos de contrapartida no bojo do Convênio n.o 884519/2019 celebrado com o Ministério do Desenvolvimento Regional; Considerando que o TCU deve conhecer da presente denúncia, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que, após a prévia oitiva do referido município sobre o eventual risco de restrição à competitividade decorrente da exigência de certidões ambientais e de visitação ao local de execução da obra, a SeinfraUrbana apresentou as seguintes informações: " (...) 8. Pesquisa realizada na página https://saodomingos.centi.com.br/licitacoes (navegação ocorrida em 8/11/2021) revelou a existência do Decreto municipal 473/2021 tornando nula a Tomada de Preços 77/2021 (peça 12). As razões para a anulação seriam justamente as ilegalidades objeto da oitiva: ' (...) a previsão e exigência no Edital de Licitação do Pregão Presencial (sic) n. 77/2021, Processo Administrativo n. 3682/2021 da obrigatoriedade da realização de visita técnica como exigência de Qualificação Técnica e da exigência de apresentação de Certidão Negativa de Débitos Ambientais, bem como a apresentação do PPRA e PCMSP como requisito para comprovação da Regularidade Fiscal, Ambiental e Trabalhista, trata-se de itens de caráter restritivos e capazes de frustrar o caráter competitivo da licitação, sem qualquer embasamento legal.' 9. Após a anulação da Tomada de Preços 77/2021, a Prefeitura de São Domingos/GO promoveu a Tomada de Preços 93/2021, ambas com o mesmo objeto, de cujo edital excluíram-se os itens 4.2.1.VI-d e 4.2.2 (letras 'g' e 'h') presentes originalmente no instrumento convocatório do certame anulado (confronte-se a peça 3, p. 3-4 com a peça 14, p. 4 e peça 3, p. 6-7 com a peça 14, p. 6). Ver também peça 15, p. 13. "; Considerando que, após a análise do feito às Peças 16 e 17, a SeinfraUrbana propôs o conhecimento da presente denúncia para, no mérito, anotá-la como prejudicada, por perda de objeto, dando por prejudicado o pedido de cautelar suspensiva, promovendo, assim, o subsequente arquivamento deste feito, nos termos do art. 169, V, do RITCU; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, sem prejuízo de promover o envio de ciência corretiva e preventiva para que, nos termos do art. 9o, I, da Resolução n.o 315, de 2020, o Município de São Domingos - GO atente para a necessidade de evitar a futura ocorrência da falha ora identificada na Tomada de Preços n.o 77/2021 diante do eventual risco de restrição à competitividade decorrente da exigência de certidões ambientais e de visitação ao local de execução da obra, em desacordo com o art. 37, XXI, da Constituição de 1988 e com os arts. 3o, § 1o, I, 29 e 30, § 5o, da Lei n.o 8.666, da 1993, além da correspondente jurisprudência fixada pelo TCU a partir, por exemplo, do Acórdão 365/2017-TCU-Plenário ; Considerando, enfim, que o presente feito deve ser apreciado na presente Sessão Pública do Plenário do TCU diante da necessidade de assegurar o pleno interesse público à informação, sem prejudicar a intimidade dos interessados, por meio da manutenção do referido sigilo em prol, apenas, das correspondentes peças processuais, nos termos dos arts. 53, §§ 3° e 4°, e 108, § 1°, da Lei n.o 8.443, de 1992, e, por analogia, do art. 93, IX, da CF88; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 234, 235, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em conhecer da presente denúncia para, no mérito, assinalá-la como prejudicada, anotando como prejudicado o referido pedido de cautelar suspensiva ante a subjacente perda de objeto, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.8 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 039.918/2021-1 (DENÚNCIA) 1.1. Apenso: TC Processo 040.570/2021-5 . 1.2. Denunciante: identidade preservada em sintonia com o art. 55 da Lei n.o 8.443, de 1992. 1.3. Entidade: Município de São Domingos - GO. 1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Providências: 1.8.1. promover o envio de ciência preventiva e corretiva ao Município de São Domingos - GO, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que atente para a necessidade de evitar a futura ocorrência da falha ora identificada na Tomada de Preços n.o 77/2021 diante do eventual risco de restrição à competitividade decorrente da exigência de certidões ambientais e de visitação ao local de execução da obra, em desacordo com o art. 37, XXI, da Constituição de 1988 e com os arts. 3o, § 1o, I, 29 e 30, § 5o, da Lei n.o 8.666, da 1993, além da correspondente jurisprudência fixada pelo TCU a partir, por exemplo, do Acórdão 365/2017-TCU-Plenário ; 1.8.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao ora denunciante, para ciência, e ao Município de São Domingos - GO, para ciência e efetivo cumprimento do item 1.8.1 deste Acórdão; e 1.8.3. promover o arquivamento do presente processo, sem prejuízo de manter o sigilo em relação às eventuais peças gravadas com essa chancela e à autoria da denúncia, retirando a chancela de sigilo, contudo, sobre o presente processo, nos termos dos arts. 53, §§ 3o e 4o, e 108, § 1o, da Lei n.o 8.443, de 1992, e, por analogia, do art. 93, IX, da CF88.